Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-74.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – IMÓVEL NÃO INCLUÍDO NA ÁREA DE LOTEAMENTO – FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ASSOCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIAÇÃO QUE NÃO É PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – Ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado, mas nenhuma associação é obrigada a estender a quem não é associado os bens ou serviços que presta, sob pena de prestigiar-se

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – IMÓVEL NÃO INCLUÍDO NA ÁREA DE LOTEAMENTO – FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ASSOCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIAÇÃO QUE NÃO É PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – Ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado, mas nenhuma associação é obrigada a estender a quem não é associado os bens ou serviços que presta, sob pena de prestigiar-se o enriquecimento indevido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001878-74.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS GLEBAS NOVA SUIÇA E MONTE
ACRÓPOLIS, são apelados/apelantes ROMULUS RUBIN (ESPÓLIO) e EDNA
APARECIDA FRANCISCO DE OLIVEIRA RUBIN (SÍNDICO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA, PREJUDICADO O DOS
AUTORES. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001878-74.2016.8.26.0650 -Voto no 5181
2
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ROMULUS RUBIN, ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DAS GLEBAS NOVA SUIÇA E MONTE ACRÓPOLIS e
OUTRO
RECORRIDO: OS MESMOS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: PAULO ROGÉRIO SANTOS
PINHEIRO
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DE VALINHOS
RECURSO No 1001878-74.2016.8.26.0650
VOTO No 5181
EMENTA:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
IMÓVEL NÃO
INCLUÍDO
NA
ÁREA
DE
LOTEAMENTO

FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS
PERTENCENTES
À
ASSOCIAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE
ASSOCIAÇÃO QUE NÃO É
PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Ninguém é
obrigado a se associar ou manter-se associado, mas
nenhuma associação é obrigada a estender a quem não é
associado os bens ou serviços que presta, sob pena de
prestigiar-se o enriquecimento indevido.
Vistos.
1
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a requerida a excluir cobrança de taxa associativa e
destacar a cobrança de valores correspondentes ao fornecimento de água
em favor do autor, negando a indenização pretendida. Foram acolhidos
embargos de declaração apenas para corrigir erro material.
Recorre a requerida aduzindo que o fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001878-74.2016.8.26.0650 -Voto no 5181
3
água é restrito aos associados e que o falecido e sua esposa foram
fundadores da associação. Aduz que não é possível divisar a cobrança para
excluir a taxa associativa e destacar apenas serviço que não está obrigada
a prestar. Pede a improcedência da ação.
Recorrem os requerentes aduzindo ter se configurado
o dano que pretendem ver indenizado. Pleitearam assistência judiciária.
Os requerentes apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
2
A finalidade da Lei Estadual no 1.060/50 e do
Código de Processo Civil é proporcionar a assistência judiciária aos
necessitados, assim considerados todos que não tenham condições
econômicas de "pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou da família." (artigo 2o, parágrafo único).
A simples alegação da parte de que não tem como
arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem que os
mesmos tragam prejuízo não justifica a concessão do benefício pretendido e
tampouco faz presumir a hipossuficiência alegada.
Ressalte-se, outrossim, que as custas processuais
constituem verdadeira taxa judiciária, com natureza de tributo, que não pode
ser afastada apenas com base em alegações feitas pela requerida e que
não se mostram amparadas por outros elementos trazidos aos autos.
O Poder Judiciário precisa exercer rígida fiscalização, a
fim de apenas conceder o benefício aos realmente necessitados, sob pena
de prejudicar toda a coletividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001878-74.2016.8.26.0650 -Voto no 5181
4
Neste
sentido
firmou-se
a
jurisprudência
desta
Câmara:
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA
DECISÃO
QUE INDEFERIU A
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
NECESSIDADE QUE SE FAZ INDISPENSÁVEL PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUANDO HÁ ELEMENTOS QUE
INFIRMEM O ESTADO DE POBREZA. DOCUMENTAÇÃO
ACOSTADA AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
0000904-20.2017.8.26.0068; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro:
17/09/2019).
Não
foram
trazidos
aos
autos
elementos
que
comprovassem a necessidade alegada.
Os requerentes deverão providenciar o recolhimento
do preparo em 5 dias após o trânsito em julgado, cuidando o MM. Juiz de
Primeiro Grau de adotar as providências necessárias.
Passo à análise dos recursos.
A questão relativa a estar o imóvel dos autores
integrado ao loteamento é irrelevante, tendo em vista o que já restou
decidido em ação anterior (fls. 35).
Assiste razão aos autores, no sentido de que não são
obrigados a se associarem ou manterem-se associados, conforme
entendimento consolidado pelo S.T.F.
Mas também assiste razão à requerida, que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001878-74.2016.8.26.0650 -Voto no 5181
5
obrigada a fornecer água de seus poços artesianos senão aos seus
associados.
A requerida não é SABESP ou outra empresa que o
valha e, não está obrigada à prestação de serviços de fornecimento de
água.
Assim, se os autores desejam usufruir da água de seus
poços artesianos devem a ela se associar e pagar a respectiva contribuição.
Ubi emolumentum, ibi onus
Ninguém é obrigado a se associar ou manter-se
associado, mas nenhuma associação é obrigada a estender a quem não é
associado os bens ou serviços que presta, sob pena de prestigiar-se o
enriquecimento indevido.
3
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DA REQUERIDA, PREJUDICADO O DOS AUTORES para
julgar improcedente a ação e condenar os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
sobre o valor atualizado da ação. Com o trânsito em julgado estará
revogada a antecipação de tutela.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR